Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-45.2014.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000409-45.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL S.A. - CNPJ: 01.258.944/0038-18 (VÍTIMA), EDEVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 706.587.301-34 (VÍTIMA), CELSO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.541.211-60 (APELANTE), RAFAEL SABINO ALVES - CPF: 323.659.818-28 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
– ILICITUDE DA PROVA DA AUTORIA DELITIVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA –
IMPROCEDÊNCIA
– CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS – INTERROGATÓRIO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, CONFORME PARECER MINISTERIAL.

A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante e a confissão judicial dos sentenciados – é suficiente para atestar a autoria do crime de Furto qualificado, mormente quando não comprovado que a delação do adolescente que apontou os Apelantes como autores do delito tivesse sido obtida mediante tortura.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Celso Aparecido dos Santos
e
Rafael Sabino Alves
foram condenados, pela autoria do crime de Furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, sendo imposta, ao
primeiro
, a pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
e, ao
segundo
, a reprimenda de
2 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
12 dias-multa
. A pena privativa de ambos foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 32424482).

Inconformada, a Defesa busca a
absolvição
dos dois sentenciados mediante o argumento de que, a declaração do adolescente em que os apontou como autores do crime é prova ilícita, pois teria sido obtida mediante tortura (Id. 32424494).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 32424496);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34167488):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Pretendida absolvição por insuficiência de prova – Alega que a identificação da autoria se deu mediante tortura do menor L.G. – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Depoimentos das testemunhas coesos e em harmonia com os demais elementos de prova, principalmente a confissão dos réus, que afirmaram ter se apoderado das sacas com farelo de soja – Alegada ‘tortura’ não demonstrada – Adolescente que confirmou a versão dos réus – Disparo policial devidamente justificado, tendo o menor recebido os devidos cuidados médicos – Sentença penal escorreita – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020